Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-29.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000561-29.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CONCEICAO BREDA DA SILVA - CPF: 883.838.651-04 (IMPETRANTE), ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
–
PRELIMINAR DO IMPETRADO
:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– INDEFERIMENTO DE REMOÇÃO DE
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
– ATO PRATICADO PELO COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO E NÃO PELO SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
–

PRELIMINAR ACOLHIDA

–
ORDEM DENEGADA.

Nos termos do Decreto Estadual nº 807/2017 (Regimento Interno da SEDUC/MT) a Superintendência de Gestão de Pessoas é competente para supervisionar e orientar os processos de movimentação de pessoal e a Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento é competente para gerenciar lotacionograma e quadro de pessoal bem como redimensioná-lo, razão pela qual o Secretário é parte ilegítima para figurar em mandado de segurança em que se discute a legalidade do indeferimento de remoção de servidor público.

Preliminar Acolhida. Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CONCEICAO BREDA DA SILVA contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO, consistente no indeferimento do pedido de remoção de servidor para acompanhamento de cônjuge.

Aduz a Impetrante que, trata-se de servidora pública estadual, no exercício do cargo de Apoio Administrativo Educacional, lotada na Escola Estadual Monteiro Lobato, em Primavera do Leste/MT.

Argumenta que, por duas oportunidades, solicitou à Secretaria de Estado de Educação, sua remoção para acompanhamento de seu cônjuge, policial militar, lotado na cidade de Paranatinga/MT.

Assevera que a autoridade indigitada como coatora indeferiu os pedidos, ao fundamento de ausência de interesse público.

Alega que a Lei nº 8.112/90 autoriza a remoção de servidor, para acompanhar cônjuge, também servidor público, de qualquer dos Poderes, que foi deslocado no interesse da Administração.

Ao final, pugna pela concessão da segurança, para determinar a remoção do impetrante para a Comarca da Capital.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas, conforme ID. 34345962, oportunidade em que foi arguida a preliminar de ilegitimidade passiva e o mérito da ação foi integralmente impugnado.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: ILIEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Argui a autoridade impetrada que o ato tido como coator não foi praticado por ela, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva e a ação mandamental extinta sem análise do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato a Impetrante não comprova a prática de ato ilegal ou abusivo pelo
SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
.

Isso porque, como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

Registre-se que o indeferimento da remoção
não
foi assinado pelo

SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO,
mas pelo

Coordenador de Movimentação (30332958 - Pág. 31).

Insta consignar que nos termos do Decreto Estadual nº 807/2017 (Regimento Interno da SEDUC/MT) a Superintendência de Gestão de Pessoas é a competente para supervisionar e orientar os processos de movimentação de pessoal e a Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento é a competente para gerenciar lotacionograma e quadro de pessoal bem como redimensioná-lo, como cito:

“Art. 25 A Superintendência de Gestão de Pessoas tem como missão garantir e ajudar a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer a alcançar seus objetivos e realizar sua missão, por meio de processos voltados à agregação, desenvolvimento e retenção de talentos, competindo-lhe:

I - supervisionar e orientar a execução dos processos de provimento, seleção e movimentação de pessoal;

[...]

Art. 28 A Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento tem como missão satisfazer as necessidades de movimentações, licenças e afastamentos dos servidores, equilibrando os interesses organizacionais com os interesses individuais e fornecer informações para subsidiar o monitoramento e a avaliação da gestão de pessoas, competindo-lhe:

[...]

II - orientar, instruir e acompanhar os processos de movimentação de pessoal;

III - consolidar e gerenciar as informações de movimentação de pessoal; [...]”.

Com efeito, o ato tido como coator foi praticado por autoridade vinculada a um desses dois setores e
não
pelo

SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
.

Nesse sentido já se manifestou esta e. Corte:

“AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — PEDIDO DE REMOÇÃO INDEFERIDO — ATO PRATICADO PELA COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO — ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER — INDEFERIMENTO DA INICIAL [...]
Não possui
[...]
o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer legitimidade para figurarem no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que a prática do ato impugnado é de competência da Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento. Logo, é de rigor o indeferimento da inicial, ante a ilegitimidade passiva para a causa
”.

Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 1007039-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE REMOÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO [...] – ATO ACOIMADO COATOR PRATICADO POR COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO – [...] – ACOLHIMENTO – SEGURANÇA DENEGADA. [...] 2.“
Não estando entre as atribuições do Secretário de Estado de Educação analisar e decidir as solicitações de remoção formuladas pelos servidores, deve ser mantida a decisão monocrática que declarou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da impetração
”. (AgR 153655/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO).

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Segurança denegada”
.
(TJMT - N.U 0006042-39.2015.8.11.0008, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017)

Por esses motivos, entendo que o SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda.

Assim,
acolho a preliminar
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do
SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO e, consequentemente,
denegar a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020